Tribunal: TCU
Processo: 014.123/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3326/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legais os atos de concessões de peças 6, 7, 8 e 9 e considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de peças 5 e 10, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, conforme os pareceres convergentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 014.123/2020-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Auricelia Cardoso da Silva (XXX.274.904-XX); Genilda Moreira da Silva (XXX.866.977-XX); Janete Gomes Moreira (XXX.226.487-XX); Marcos Hiran Ferreira da Silva (XXX.379.117-XX); Raphael de Almeida Cunha Medeiros (XXX.750.937-XX); Roberto Bernardino Dias (XXX.032.329-XX); Rosa Geralda da Silva (XXX.525.109-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.